Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processo civil e civil. recurso inominado. Ação de conhecimento. Compra e venda de veículo não comunicada à autarquia de trânsito. Responsabilidade solidária na relação obrigacional entre as partes. Dano moral não configurado. Legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DF – competência do juizado especial da fazenda pública – inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício. Prejudicial e preliminar rejeitadas e no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer em que o autor narra que no ano de 2009 efetuou, verbalmente, a venda do veículo RENAULT/CLIO EXP 10 16VS, modelo e ano de fabricação 2006/2006, placa JIL2712, mediante pagamento de um ágio no valor de R$ 5.000,00 ao réu. Diz também que o comprador jamais efetuou a transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN/DF, o que resultou na imputação de débitos referentes a IPVA (R$ 9.460,67) e multas (R$ 24.434,14) ao autor.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: “condenar o réu a efetuar o pagamento de todos os débitos do veículo objeto dos autos desde a venda, considerando o termo inicial: 31/12/2009, no prazo de 30 (trinta) dias. Faculta-se ao réu, caso aceito pelo DETRAN, o cumprimento de obrigação alternativa de transferir da titularidade da dívida para o próprio nome, no mesmo prazo; (ii) PROCEDER à transferência do veículo marca RENAULT/CLIO EXP 10 16VS 2006/2006, PLACA JIL2712, para seu nome perante o DETRAN, também em 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa [...] e PAGAR à parte requerente o importe de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de danos morais”. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) aferir a ocorrência de prescrição; ii) examinar a existência de nulidade por cerceamento de defesa; iii) analisar se há comprovação do negócio realizado e, em caso positivo, quais as consequências disso em relação à transferência da sua titularidade e de débitos correlatos junto à autarquia de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Os autos dizem respeito a ação de obrigação de fazer referente à transferência de titularidade de veículo. Relativamente à transferência do registro de propriedade, enquanto não cumprida a obrigação de regularização da documentação, permanece hígida a pretensão, porque o prazo prescricional se renova a cada dia em que o direito é violado, até o efetivo cumprimento da obrigação. Portanto, não se há de falar em ocorrência de prescrição. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
5. Por ser o juiz o destinatário da prova, e verificando-se que a dilação probatória não se mostra essencial para o deslinde da controvérsia, por já existirem elementos suficientes para a formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), o julgamento antecipado do mérito é perfeitamente válido, notadamente em sede de Juizado Especial Cível. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO REJEITADA.
6. Não prosperam as alegações do recorrente no sentido de negar a existência do negócio, uma vez que as provas carreadas aos autos, especialmente, as telas de aplicativo de conversa (Whatsapp) conferem verossimilhança à narrativa da petição inicial (compra e venda de veículo). É digno de nota que o microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade, dentre outros (art. 2o da lei no 9.099/95). E, consoante o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e do réu, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
7. Nessa perspectiva, os documentos trazidos pela parte autora não podem ter seu valor probante desconsiderado, uma vez que, apesar de não serem documentos formalmente redigidos, é de conhecimento comum a simplicidade de forma que, às vezes, se revestem as contratações como a do objeto destes autos.
8. Em caso de alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel.
9. Em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil, constitui obrigação do adquirente do bem o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, correta a fixação da data de 31/12/2009 pelo juiz de origem como termo inicial dos débitos, já que não restou evidenciada a data específica do negócio.
10. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. A despeito da relação obrigacional de compra e venda entre as partes (autor e réu) impondo ao adquirente a obrigação civil de pagamento dos encargos, essa relação não alcança os demais entes (tributário - DF e autarquia de trânsito) que não participaram do negócio jurídico nem foram chamadas à ação).
11. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
12. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação).
13. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos e penalidades.
14. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as partes quanto ao pagamento dos débitos de IPVA em face do órgão público, sem prejuízo, destaca-se da condenação do réu a transferir para si o automóvel e a pagar os débitos em aberto referente ao veículo e da não desoneração do autor quanto a esses débitos, em face dos do DF e da autarquia de trânsito.
15. Relativamente aos danos morais indenizáveis, reputo-os inexistentes, uma vez que a situação possa ter gerado desgaste para o autor (vendedor), não houve mais do que mero aborrecimento, sem altitude suficiente para gerar o tipo de reparação pretendida. Ademais, o próprio autor contribuiu para a manutenção de sua responsabilidade solidária com os encargos e penalidades.
16. Quanto à transferência de pontos e multas advindas das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a apuração da responsabilidade e averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme se observa no Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26.6.2023. 10.1. Nesse ponto, necessário reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, na medida em que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito.
17. Outros precedentes desta Terceira Turma: RCL 07265604220238070007, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, j. 01.7.2024; RCL 07249609520198070016, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 4.2.2020, Acórdão 1227371; RCL 07331054320198070016, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, j. 13.12.2022, Acórdão 1648016.
18. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extrai a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
IV. Dispositivo
19. prejudicial e preliminar rejeitados e no mérito, parcialmente provido para: (i) de ofício, reconhecer, a inépcia parcial da petição inicial nos termos do item 18, de modo a alterar a sentença especificamente naquela extensão; (ii) reformar em parte a sentença apenas para dela afastar a condenação de pagar indenização por danos morais; (iii) ressalvar a responsabilidade solidária do pagamento do IPVA até a data da comunicação da venda ao Detran. s encargos tributos (iv) permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
20. Sem honorários, dada a inexistência de recorrente integralmente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I e II; CC, art. 1.226, CTB, 123, §1o e 134; lei no 9.099/95, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1118. REsp 1881788/SP; TJDFT, Turmas Recursais Reunidas, CC 0710015-15.2023.8.07, j. em 26.6.2023.